Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS.

1. Só é possível a mediação do Juízo a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, sendo permitida a pesquisa ao sistema INFOJUD e a expedição de ofício à Receita Federal com vistas a obter informações sobre bens passíveis de constrição, quando comprovado o exaurimento das medidas tendentes à localização de penhoráveis do executado.

2. Embora o art. 6o do Código de Processo Civil estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva a pesquisa de bens via INFOJUD acarreta quebra do sigilo fiscal, medida extrema.

3. Recurso não provido.